Tribunal: TJES
Processo: 0009882-17.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009882-17.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 85, §2º, do CPC, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa[...]”, devendo observar o grau do zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

2. Levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da demanda, o curto tempo de tramitação do processo e o reconhecimento da procedência do pedido, a fixação no mínimo legal de 10% (dez por cento) pretendida pelo apelante revela-se adequada.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fl. 52 integrada pela decisão de fl. 61) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, na ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Porto Seguro – Companhia de Seguros Gerais contra o Estado do Espírito Santo, homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 9.743,00 (nove mil setecentos e quarenta e três reais), devidamente corrigido a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, percentual que foi reduzido pela metade nos termos do que dispõe o §4º do art. 90 do CPC.

Nas razões recursais (fls.70/72) o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que diante da omissão da decisão dos embargos de declaração, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) ante o reconhecimento do pedido.

Contrarrazões (fls. 74/79), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 85, §2º, do CPC, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa[...]”, devendo observar o grau do zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o magistrado de origem fixou os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No entanto, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da demanda, o curto tempo de tramitação do processo e o reconhecimento da procedência do pedido, a fixação no mínimo legal pretendida pelo apelante revela-se adequada.

Isso porque, a ação versa exclusivamente sobre ressarcimento de valores pagos pela seguradora em decorrência de acidente automobilístico, não houve a realização de audiência, tramitou na capital e em curto período de tempo, visto que na contestação o apelante não se opôs ao pleito.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE RECONHECIDA POR SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA DA FRAUDE CUJO NOME NÃO CHEGOU A SER NEGATIVADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO APÓS DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AFERIDOS. A MAJORAÇÃO CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]5. O valor fixado pelo julgador de origem atende à função punitiva e pedagógica da indenização por dano moral, e, de outra parte, a quantia pretendida pelo apelante refoge ao bom senso, à proporcionalidade e à razoabilidade, e que implicaria claro enriquecimento sem causa. 6. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo previsto em lei, em conformidade com os critérios objetivos previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando tratar-se de causa de mínima complexidade, patrocinada por advogado da própria comarca, julgada (um pouco depois de um ano após a propositura da demanda) sem a necessidade de outras provas senão àquelas juntadas à inicial, com base nas quais foi deferida tutela de urgência, sem que tenha havido recurso da instituição financeira. 7. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação do autor/apelante em honorários advocatícios na origem, não havendo o que se majorar em seu desfavor pelo desprovimento do recurso. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 041180003109, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021) (grifos nossos)

Diante do exposto, conheço e dou provimento provimento ao recurso para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com registro que a verba foi reduzida pela metade com fundamento no §4º do art. 90 do CPC, conforme decisão de fl. 61.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.